Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre supostos indícios de favorecimento no Edital de Chamamento Público SEMCULT/PNAB no 001/2024 (premiação a Pontos/Pontões de Cultura), com aprovação de candidatos sem atuação comprovada e possível desvio de finalidade na aplicação de recursos federais da PNAB, no município de Valença/BA.

Inteiro teor:
Acórdão 133/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Valença/BA, relacionadas a supostas irregularidades em edital de chamamento público da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), no exercício de 2024, no valor estimado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), oriundo de repasse federal realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei 14.399/2022; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que a representação não questiona qualquer ato de gestão específico, nem apresenta qualquer argumento que evidencie a malversação de recursos públicos federais; Considerando que a autoridade representante se limita a anexar o acórdão do TCM-BA que extinguiu o feito sem julgamento de mérito da denúncia inicial, em virtude da incompetência daquele Tribunal, não analisando ou explicitando os indícios e/ou elementos probatórios da irregularidade supostamente praticada; Considerando que quaisquer indícios de irregularidade, caso existentes, na execução da PNAB no âmbito do Município de Valença/BA devem ser sanados, a priori, pelo próprio MinC, ordenador de despesas e responsável primário pela prestação de contas; Considerando que os fatos narrados não se apresentaram como irregularidades passíveis de adoção de providências por parte deste TCU, na atual conjuntura, diante da impraticabilidade operacional desta Corte em acompanhar, de forma indistinta, os pormenores de todos os gastos de todos os entes federativos que são beneficiados pela PNAB; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante. 1. Processo TC- Processo 017.122/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Valença - BA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.